Tribunal: STF
Processo: HC 257246
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rodrigo Costa Cabral, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 212.805/RJ, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 305 c/c artigo 70, inciso II, alíneas (g) e (l), do Código Penal Militar, e artigo 288, p. único, do Código Penal, c/c artigo 8º da Lei 8.072/90.



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, que as interceptações compõem o conjunto probatório da ação penal em que o paciente é réu, em trâmite na 2ª Vara Criminal de Duque de Caxias/RJ, sob o nº 0496788-23.2011.8.19.0001, de modo que deve ser deferida a produção de prova pericial de confronto de voz, a ser realizada pelo Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), com relação à mídia contendo interceptações telefônicas nas quais o paciente figura como um dos interlocutores.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem: 



    “a. Pela concessão da medida liminar, para determinar a suspensão do feito até o julgamento do mérito do writ e/ou a realização da perícia vocálica; 



    b. A concessão da ordem, em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, para determinar que seja realizada a perícia de comparação de voz do ora Paciente pelo ICCE dos áudios imputados a ele na denúncia”.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado no agravo regimental que teve o seguimento negado: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA DE CONFRONTO DE VOZ. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pleiteava a realização de perícia de confronto de voz pelo Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) em interceptações telefônicas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a realização de perícia de confronto de voz, não solicitada no momento oportuno, pode ser deferida em fase posterior do processo, considerando-se a alegação de preclusão e o caráter protelatório do pedido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A perícia de confronto de voz foi considerada desnecessária e protelatória pelas instâncias ordinárias, com base na discricionariedade do juiz em indeferir provas impertinentes. 4. A jurisprudência desta Corte ampara o indeferimento de diligências não requeridas no momento oportuno, conforme o art. 402 do CPP, e a ausência de demonstração de prejuízo concreto impede a alegação de nulidade. 5. A perícia requerida seria inócua, pois o ICCE já havia constatado a insuficiência de fala líquida nos áudios para realização de exames em diligência idêntica do corréu. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. O indeferimento de diligências não requeridas no momento oportuno, com base na discricionariedade do juiz, não configura cerceamento de defesa. 2. A ausência de demonstração de prejuízo concreto impede a alegação de nulidade processual". (e-doc. 19)



    Ademais, transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho do voto condutor do acórdão proferido no agravo regimental:  



    “Assim consignou o acórdão impugnado:



    Como se vê, o corréu Orlandino, ao contrário do paciente, realizou perícia de voz em 2013, tendo o referido laudo concluído pela prejudicialidade do confronto de voz, uma vez que “dos áudios questionados indicados, nenhum apresentou quantidade de fala líquida suficiente aos exames” (fl. 204 do id. 149 do Anexo), tendo sido esse o fundamento para que a ordem fosse concedida. No caso presente, a defesa argumenta que “diferentemente das perícias realizadas pelo Ministério Público e pelo CCRIM, na perícia realizada pelo ICCE foram efetivamente coletadas as vozes dos policiais militares supostamente envolvidos para realizar a comparação entre estes e os falantes interceptados na Operação Purificação”. Contudo, não restou esclarecido o motivo pelo qual a perícia de confronto de voz não foi realizada em relação ao paciente àquela época, uma vez que tal prova foi deferida a todos os acusados que formularam tal requerimento, por ocasião da AIJ realizada nos dias 18, 19 e 20/03/2013, nos autos da ação penal nº 2180624-59.2011.8.19.0021. Além disso, a defesa não demonstrou razões atuais para a realização da perícia em questão, além de retardar ainda mais o julgamento do feito que envolve fatos tão graves, sobretudo quando o processo se encontra aguardando, apenas, a oitiva de uma testemunha da defesa e o interrogatório do réu para que se encerre a instrução Nesse particular, destaca-se a promoção do Ministério Público em atuação no primeiro grau, em relação à aludida prova pericial: “depreende-se que os laudos periciais do CCRIM/PMERJ e da CSI/MPRJ resultaram positivo para o confronto vocálico entre a voz do acusado e aquelas interceptadas no curso da Operação Purificação. Desse modo, diante de duas provas inafastáveis certificando a autoria do réu quanto às falas confrontadas, resultaria inócua a elaboração de nova prova técnica, seja pelo critério quantitativo, considerando que ainda que resultasse negativa, restaria isolada, seja pelo qualitativo, na medida em que, conforme já demonstrado pelo Parquet em processos correlatos da presente Operação, o método utilizado pelo ICCE é defasado e apresenta falhas técnicas que importam na confecção de laudos que não correspondem com a certeza jurídica dos fatos, o que, inclusive, é sabido pela d. Defesa Técnica e é por essa razão que insiste na realização da perícia por aquele órgão” (id. 1.686 dos autos originários). Com efeito, é cediço que o julgador é o destinatário final da prova, cabendo a ele determinar aquelas necessárias, indeferindo as impertinentes à instrução do processo. Ou seja, ao juiz é conferido o poder discricionário para, fundamentadamente, indeferir diligências que considere infundadas ou protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa. [...] Outrossim, a realização de perícia de confronto de voz requerida pelo paciente, por certo, consiste em pretensão de natureza meramente protelatória, conforme lançado no parecer da douta Procuradoria de Justiça, pela denegação da ordem: “no caso, uma vez que a realização de uma nova perícia de confronto vocálico, por divergência apenas na visão da defesa do paciente, em última análise, retardaria, desnecessariamente, a tão esperada prestação jurisdicional” (id. 50).” (e-STJ, fls. 68- 76) 



    Como se vê, verifica-se a ausência de imprescindibilidade da perícia pleiteada, porquanto não foi solicitada no momento oportuno, evidenciando-se, portanto, preclusão da matéria. Outrossim, as instâncias ordinárias constataram que o indeferimento do pedido de diligências foi fundado na sua impertinência e no seu caráter protelatório, com fundamento na discricionariedade do juiz em indeferir provas desnecessárias.



    (...)



    Ademais, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, eventual alegação de nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo (princípio ‘pas de nulitté sans grief’). Contudo, no caso, verifica-se a perícia requerida seria inócua, pois o ICCE (Instituto de Criminalística Carlos Éboli), em diligência idêntica do corréu Orlandino Pereira de Souza, deixou de realizar perícia nos áudios, pois nenhum destes teriam apresentado quantidade de fala líquida suficiente aos exames. Dessa forma, à míngua de indicação de prejuízo concreto, diante da impossibilidade da realização da perícia pelo ICCE, não há se falar em nulidade”. (e-doc. 19, p. 3-6, grifei)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado,.



    Com efeito, conforme ressaltado pelo STJ, não restou demonstrada “a imprescindibilidade da perícia pleiteada, porquanto não foi solicitada no momento oportuno, evidenciando-se, portanto, preclusão da matéria”. 



    Ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    Ademais, quanto à nulidade processual, a jurisprudência do STF encontra-se consolidada no sentido de que “o princípio do ‘pas de nullité sans grief’ exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.6.2017). 



    A esse respeito, confiram-se:  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09);  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19).  



    Perfilham esse entendimento: HC nº 100.515, Segunda Turma, Relator para acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 1709/12; e RHC nº 205.735-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 22/10/21.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente